Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS QUE NÃO CONSTAM NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não assiste razão ao banco ao afirmar que o valor condenatório seria de R$ 354,55. Como consta na decisão do juízo, a planilha de cálculos está conforme o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Em razão do efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008 do CPC) e por verificar que o cumprimento de sentença está de acordo com o título executivo judicial, não merece prosperar a primeira tese do agravante.

2. De outro lado, assiste razão ao banco quanto à inclusão indevida de parcelas que não constam no título executivo judicial (reserva de margem).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.